Tribunal: TJES
Processo: 5027707-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027707-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARION ORNELLAS SOBREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027707-15.2022.8.08.0024

RECTE.: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECDO.: MARION ORNELLAS SOBREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HERANÇA. IPAJM. VALOR NÃO
REPASSADO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CREDOR QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada por Marion Ornellas Sobreira em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, pretendendo a exequente, herdeira da Sra. Zilda Lofego Sobreira, a penhora do quinhão correspondente a 12,5% da quantia de R$ 344.834,96 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos). O executado apresentou embargos no ID 6036805, informando que o valor não foi repassado por depender de valores a receber do MPES.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução e HOMOLOGO a quantia de R$ 43.104,37 (quarenta e três mil, cento e quatro reais e trinta e sete centavos), correspondente a 12,5% dos valores reconhecidos no título extrajudicial. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 925 do CPC”.
4 –
Após detida análise dos autos observo que o documento de ID 6036796, trazido com a inicial e não impugnado pelo recorrente menciona que os créditos decorrem de uma diferença do subsídio e o adicional de tempo de serviço da ex-beneficiária de pensão por morte, em valor originalmente fixado em R$ 43.104,37 (quarenta e três mil, cento e quatro reais e trinta e sete centavos) e que segundo o IPAJM-ES, corresponderia ao total de R$ 344.834,96 em 10/12/2015. Verifica-se também que o documento de ID 6036794 foi lavrado por instrumento público, na forma disciplinada no artigo 610, § 1º, do CPC, e reconhece que a autora possui o direito ao quinhão correspondente a 12,5% dos valores reconhecidamente devidos pelo IPAJM-ES, razão pela qual entendo que deva prosperar a pretensão neste particular. Dessa forma, a recorrida faz jus ao recebimento do valor devido pois é herdeira da falecida beneficiária ZILDA LOFEGO SOBREIRA pensionista, bem como o direito ao recebimento do valor ora sentenciado fora reconhecido pelo IPAJM em sede administrativa quanto judicial. Portanto, a tese defensiva, no sentido de que o requerido dependerá do repasse de valores pelo Ministério Público Estadual, a meu sentir, não pode ser oponível ao credor, cabendo ao requerido adotar as medidas que entender pertinentes para solucionar o imbróglio administrativo. Ademais, no mesmo sentido, temos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo um julgado sob o nº TJ-ES – REMESSA EX OFFICIO 40040011559 ES 040040011559 (TJ-ES), onde o IPAJM é detentor de personalidade própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial sobre as questões previdenciárias por ele absorvidas. Se o Ministério Público Estadual não lhe repassou os valores, deve buscar junto a este, por intermédio, inclusive, do Tribunal de Contas, o encontro de contas e o repasse dos valores devidos pelo órgão, eis que a parte recorrida não pode acioná-lo, justamente, por este não possuir personalidade jurídica. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor homologado como devido, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)